Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0709440-41.2022.8.07.0000 Impetrante JOSE FERRUCIO DA SILVA Informante PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator